Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-84.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-84.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALME ALVES DE SOUZA - CPF: 550.055.941-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA - EXCESSO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A executada/apelante pretende seja considerado o valor inicial da parcela (R$ 325,00) na data em que ocorreu o inadimplemento, o que não pode ser admitido, pois, quando este ocorreu, as parcelas naturalmente já haviam sofrido reajuste conforme previsão contratual.

2. Logo, a partir de 10/09/2014, o débito remanescente total também deve ser atualizado até o efetivo pagamento, em razão da inadimplência caracterizada, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem
quanto à incidência de correção monetária.

3. Desse modo, não há como reconhecer o pleiteado excesso de execução, mormente se se considerar que a execução esta sendo promovida com incidência de multa aquém daquela pactuada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DALME ALVES DE SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1001358-84.2017.8.11.0040, opostos em face de
PÔR DO SOL URBANIZACOES LTDA.
e
DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA – EPP,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos à execução. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2.o, do Código de Processo Civil (ID 137517678).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que, o reajuste almejado pelas partes recorridas não deve prevalecer, pois implica em permissivo de incidência, por duas vezes, do INPC, juros e multa.

Alega que, no mesmo cálculo haveria 01 (uma) prévia incidência de correção monetária pelo INPC, juros e multa (não conceituada como atualização) e, posteriormente, nova incidência de INPC, juros e multa para a mesma parcela em atraso, configurando excesso de execução.

Sustenta que, deve ser mantido o cálculo pericial elaborado pelo contador judicial e assim, afastada a pretensão dos recorrentes em fazer prevalecer cláusula contratual interpretada com equivocada com aplicação duplicada de atualização monetária.

Defende que, desde a propositura da ação em 18/03/2017, até a sentença de mérito em 17/05/2022, não houve manifestação judicial quanto ao pedido de gratuidade, assim, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, denota-se ser a parte hipossuficiente (ID 137517679).

As embargadas/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 137517680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos à execução opostos por Dalme Alves de Souza em face de Por do Sol Urbanizações Ltda e Dalla Valle & Dalla Valle Ltda-EPP, no qual a embargante sustenta excesso de execução ao argumento de os embargados objetivam o recebimento de R$ 23.166,22 (vinte e três mil cento e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), enquanto que o valor correto da dívida é de R$ 15.980,79 (quinze mil novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos).

As embargadas apresentaram impugnação aos embargos, refutando o excesso de execução, alegando que as parcelas foram reajustadas conforme os termos da sub-cláusula primeira, da cláusula segunda do contrato de compra e venda. Defendeu que as parcelas seriam reajustadas pela variação INPC, nos termos contratuais. Por fim, sustentou a legalidade da aplicação da multa de 2% (dois por cento), sobre as parcelas vencidas e não pagas (ID 137517189).

Por sua vez, a embargante manifestou-se quanto à impugnação, refutando as teses da defesa e reiterando os pedidos iniciais (ID 137517196).

Os autos foram remetidos ao contador judicial para esclarecimento dos reajustes e parcelas cobradas na ação de execução, referente à sub-cláusula primeira da cláusula segunda, tendo o cálculo sido juntado ao ID 137517198.

A embargante manifestou concordância com o cálculo do contador judicial (ID 137517652), ao passo que as embargadas impugnaram o cálculo apresentado (ID 137517654).

Em seguida, o juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2.o, do Código de Processo Civil (ID 137517678), sentença contra a qual a embargante se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita, porquanto a autora/apelante esta sendo patrocinada pela Defensoria Pública, o que, por si só, comprova a hipossuficiência albergada pela gratuidade pretendida.

Superada essa questão, quanto ao mérito, o Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel firmado entre as partes dispõe que o pagamento do preço do imóvel dar-se-ia da seguinte forma: a) entrada de R$ 300,00 (trezentos reais), no ato da assinatura do contrato; b) 85 (oitenta e sete) parcelas de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) cada, com vencimento para o dia 10 de cada mês. Iniciando no dia 10/09/2007 e terminando no dia 10/09/2014 (Cláusula Segunda, alínea “b”), as quais seriam reajustadas mensalmente pela variação integral do INPC (Sub-Cláusula Primeira, da Cláusula Segunda) (ID 137517176 - Pág. 2 – fls. 30).

Ainda, em sua Cláusula Sexta, alínea “b”, restou pactuado que:

“Cláusula Sexta - Em caso de falta de pagamento de qualquer das prestações avençadas na Cláusula Segunda, nos prazos convencionados, a Promitente VENDEDORA, a seu exclusivo critério poderá escolher uma das seguintes opções:

[...].

b) –
exigir, judicial ou extrajudicialmente, o pagamento das prestações porventura pendentes, ocasião em que, devido à mora, serão consideradas antecipadamente vencidas todas as parcelas do contrato que ainda constarem em aberto,
incidindo, neste caso, multa de 3% (três por cento) sobre o valor pendente, bem como juros à razão de 2,5% (dois e meio por cento) ao mês, além da correção monetária pelo INPC
.”
(ID 137517176 - Pág. 4 – fls. 32)

Ou seja, de acordo com o contrato firmado entre as partes, além do reajuste mensal (de modo que as prestações não seriam fixas, uma vez que, repisa-se, seriam mensalmente atualizadas pelo INPC), no caso de inadimplência pela compradora, incidiria sobre as parcelas

multa de 3% (três por cento) sobre o valor pendente, bem como juros de 2,5% (dois e meio por cento) ao mês, além da correção monetária pelo INPC.

Nesse contexto, considerando que quando do ajuizamento da execução estavam inadimplidas as 28 (vinte e oito) últimas prestações (parcelas de nos. 35 a 62), tem-se que estas, até a data de vencimento da última parcela, qual seja, em 10/09/2014, naturalmente já sofreram reajuste mensal, conforme estipulado na Sub-Cláusula Primeira, da Cláusula Segunda.

Digo, o reajuste das parcelas é aplicável mensalmente desde o início do pagamento da primeira prestação, isto é, em 10/09/2007, até o prazo final de vencimento da última prestação, em 10/09/2014, conforme consta da Cláusula Segunda, “b” (ID 137517176 - Pág. 2 – fls. 30).

O que se vê é que a executada/apelante pretende seja considerado o valor inicial da parcela (R$ 325,00) na data em que ocorreu o inadimplemento, o que não pode ser admitido, pois, quando este ocorreu, as parcelas naturalmente já haviam sofrido reajuste conforme previsão contratual.

Logo, a partir de 10/09/2014, o débito remanescente total também deve ser atualizado até o efetivo pagamento, em razão da inadimplência caracterizada, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem
quanto à incidência de correção monetária.

Desse modo, não há como reconhecer o pleiteado excesso de execução, mormente se se considerar que as exequentes/embargadas informaram que sobre as parcelas executadas incidiria juros de 1% (um por cento) ao mês, além de correção monetária pelo INPC, bem como multa de 2% (dois por cento) (ID 137517177 - Pág. 2 – fls. 36). Isto é, a execução esta sendo promovida com incidência de multa aquém daquela pactuada entre as partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. De acordo com o art. 739-A, §5°, do CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição dos embargos ou não conhecimento desse fundamento.
A alegação de excesso de execução não pode ser acolhida quando o suposto excesso não fica devidamente comprovado
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.07.413088-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), observando-se, contudo, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022